Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
DESPACHO A agravada LAISSA APARECIDA DA CRUZ ROCHA não foi localizada para intimação (ID 46637305). Assim, intime-se o agravante para que apresente, no prazo de 15 dias, endereço atualizado da agravada LAISSA APARECIDA DA CRUZ ROCHA. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411